Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALQUÍRIA PEREIRA SANTOS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que reduziu o valor de pensionamento mensal por ato ilícito anteriormente arbitrado em sede de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de reparação por danos ajuizada em desfavor de CLAUDIO MOISÉS SALES. VALQUÍRIA alegou que conduzia uma motocicleta regularmente pela via de rolamento quando CLÁUDIO, conduzindo veículo e sob efeito de álcool, adentrou a pista sem atentar para as condições de tráfego, causando o abalroamento e do qual resultaram lesões graves na vítima e incapacidade para o trabalho. Como consequência do ato ilícito, VALQUÍRIA sofreu traumatismo cranioencefálico, amputação da perna esquerda, fratura na bacia e lesão permanente no punho. Inicialmente, o juízo concedeu tutela provisória para determinar o pagamento de pensão mensal à autora no valor de um salário mínimo. A decisão não foi objeto de recurso e, em que pese já estivesse estabilizada, o juízo acolheu pedido posterior do réu para reduzi-la e sob o fundamento de que se encontra em condições financeiras fragilizadas. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o juízo teria incorrido em error in judicando e que não seria cabível a redução. Argumentou, ainda, que embora tenha requerido que a pensão seja descontada diretamente em contracheque do devedor, o juízo não apreciou o pedido. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada e restabelecer a pensão em um salário mínimo e determinar o desconto diretamente em folha de pagamento do devedor. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Inicialmente, verificou-se a oposição de embargos de declaração simultaneamente ao agravo. Facultado à agravante manifestar-se quanto ao princípio da unirrecorribilidade, informou que requereu a desistência dos embargos perante o juízo de origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na petição de id 144748159 postula o réu pela revisão do valor fixado, em sede liminar, de pensão vitalícia devida à autora sob o argumento de não possui condições financeiras para arcar com o valor estipulado pelo juízo, qual seja, um salário mínimo. O réu enviou seu contracheque que mostra o salário líquido em R$2.869,36, ou seja, inviável ser descontado o valor de R$1.212,00 referente ao valor de pensão alimentícia, pois irá comprometer a subsistência do requerido. Anexou contracheques. Por sua vez, aduz a parte autora que o RÉU possui renda acima da que apresentou nos autos, sendo em torno de um salário mínimo a ser acrescido à remuneração que defende auferir. Juntou extratos de remunerações ( 159487639). Instando à manifestação sustenta o autor que a contraprestação recebida é variável, sendo de aproximadamente R$ 1.100,00 (mil e cem reais) por mês, devido os descontos referentes às prestações alimentícias. È o relato do essencial. DECIDO. Consta nos autos que o RÉU é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e aufere renda mensal variável por conta das horas extras prestadas. A título de exemplo, constam valores que variam de R$ 8.682,90 ( Janeiro/2022) a R$ 10.002,71 (Dezembro/2022). Extrato de id 159487640 - Pág. 2. Em Janeiro de 2023 a renda bruta do réu foi de R$ 12.186,71. Todavia, há descontos no contracheque do réu que somados ultrapassam o valo de R$ 9.000,00 (id 159881014).Desse modo, após os descontos, se reduz para o valor líquido de R$ 2.653,00. Fato esse que também é observado nos meses seguintes. Segundo os extratos e contracheques, a renda do réu gira em torno de R$ 4.585,00 (R$ 2.653,00 valor principal + R$ 1.932,50 horas extras). Diante do exposto, a pensão alimentícia fixada em um salário mínimo, se mostra excessiva, tendo em vista que o réu percebe renda mensal variável. Mostra-se adequada a redução do valor devido, a título de pensão, com base no percentual auferido pelo réu de modo a assegurar-lhe a subsistência digna. Com espeque no princípio da dignidade da pessoa humana, DEFIRO o pedido de revisão da liminar para determinar que o valor devido, a título de pensão alimentícia, seja de apenas 20% dos ganhos líquidos auferidos pelo RÉU. Intime-se para que o RÈU deposite em juízo, mês a mês, a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) dos ganhos líquidos mensais. Os depósitos deverão vir aos autos até o dia 10 de cada mês. Permanecem inalterados os demais termos da decisão. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Preliminarmente, importa ressaltar que o objeto do recurso se restringe à redução do pensionamento, não comportando discussão acerca da concessão anterior da tutela provisória, haja vista que a decisão já se encontrava estabilizada. O juízo acolheu o pedido do recorrido para redução e sob o pálio de que sua renda seria diminuta e a necessidade de se preservar o mínimo existencial. No entanto, ao exame dos autos, não é essa a realidade econômica do requerido. Os contracheques mais recentes juntados aos autos referem-se aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano e consignam, respectivamente, remuneração bruta de R$12.186,71, R$11.336,91 e R$12.527,71 (ID 15687002). Em exame aos documentos, constata-se a consignação de cinco pensões alimentícias e quatro empréstimos consignados. Pois bem. Quanto às pensões alimentícias, verifica-se que são pagas à esposa e a outros quatro filhos, todos maiores, conforme se extrai de sua declaração de imposto de renda, exercício 2023 (ID 158013197). Referidas pensões referem-se a aproximadamente 50% de seus rendimentos brutos. Essa situação denota indícios relevantes de que a destinação de parcela da renda ao pagamento de pensão em favor de filhos maiores foge, via de regra, o dever de amparo e sustento, logo não impede que seja considerada para fim de assegurar eventual e a justa e necessária reparação por ato ilícito. Lembrando que a manutenção daquela prestação precisa ser melhor esclarecida, sendo relevante anotar a possibilidade de figurar até lesão fiscal, conforme o caso. Segundo, ao se habilitar no processo, o requerido juntou cópia do contracheque dos meses de abril e maio de 2022 e nos quais constava apenas um empréstimo consignado (ID 127174374 e 127174373). Porém, após a citação e no curso do processo, contraiu outros três empréstimos, conforme se verifica dos contracheques dos meses de janeiro, fevereiro e março. Ou seja, novamente o contexto dos autos revela aponta para possível contratação de obrigação de forma a diminuir ou reduzir a capacidade financeira do devedor, que, consequentemente, refletiria no arbitramento da pensão fixada pelo juízo. Novamente, a alteração deliberada dos fatos no curso do processo e por ato voluntário, não pode prejudicar a outra parte, há muito penalizada pelo acidente de trânsito. Enfim, arbitramento da pensão sobre os rendimentos líquidos do devedor mostra-se claramente indevido, dada a contratação desses novos empréstimos, com descontos facultativos e que levaram a redução de sua margem de endividamento. Lado outro, a autora encontra-se com sua capacidade laboral comprometida, uma vez que, em decorrência do ato ilícito, teve a perna esquerda amputada e permanece com deficiência de caráter permanente no punho esquerdo. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência segundo a qual o pensionamento previsto no art. 950, do Código Civil deve ser fixado, no mínimo, em um salário-mínimo, mesmo quando a vítima não tiver renda comprovada: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DESPESAS COM CUIDADOR. CONCLUSÕES PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com relação às teses sobre culpa exclusiva da vítima, a inexistência de danos estéticos e despesas para pagamento de cuidador, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão recorrido derivou de ampla cognição sobre premissas fáticas e probatórias, de forma a ser vedada sua revisão nesta seara, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício" (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Súmula 83/STJ. 3. A quantia arbitrada em relação aos danos morais não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Assim, havendo evidências claras de que o requerido tem como pagar a pensão anteriormente fixada, impõe-se o seu pronto restabelecimento. Quanto ao pedido de que a pensão seja descontada diretamente no contracheque do devedor, a medida é salutar. O processo rege-se pelos princípios da economia e da eficiência, devendo o juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV, do Código de Processo Civil). Ao exame dos autos, verifica-se que, embora ciente da obrigação de pagamento da pensão mensal, o recorrido tem se furtado reiteradamente ao cumprimento voluntário. Lado outro, a recorrente teve sacrificada sua capacidade laboral em decorrência do ato ilícito e necessita do pensionamento para prover a própria subsistência, não sendo razoável que precise deflagrar reiteradamente pedidos de cumprimento de sentença enquanto se dispõe de meio absolutamente eficaz para o cumprimento da decisão judicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e restabelecer o pensionamento mensal à razão de 01 (um) salário-mínimo a ser descontado diretamente em folha de pagamento do recorrido e depositado em conta-corrente de titularidade da autora. A autora deverá declinar os dados da conta para depósito bancária (conta corrente ou poupança) e, a seguir, expedido ofício à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para implementação do desconto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator